Tribunal: TJES
Processo: 0032085-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-07

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – APLICABILIDADE DO CDC –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
COBRANÇA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS –
TARIFA DE CADASTRO E IOF – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Não há direito à revisão judicial quando os juros estabelecidos em contrato não superam, em, no mínimo, uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado em situações semelhantes.

2.

“
A
cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”
(STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017). Por existir no contrato previsão expressa de taxa de juros acima do duodécuplo da taxa mensal, a r. sentença deve ser mantida também no capítulo relacionado à capitalização de juros.

3.
É válida a cobrança de IOF, uma vez que o tema já foi apreciado pelo C. STJ no bojo do REsp nº 1.251.331/RS, oportunidade na qual se concluiu que não há abusividade por parte da instituição financeira na cobrança do aludido tributo, desde que expressamente pactuada.

4
.
O contrato foi firmado após a Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, em período no qual a cobrança da tarifa de cadastro é autorizada, desde que cobrada quando do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

5.
Deve ser afastada a cobrança relacionada à avaliação do bem, posto que não foi comprovado que houve, de fato, a prestação do serviço. A propósito, esta Quarta Câmara Cível já decidiu ser abusiva a tarifa de avaliação quando desacompanhada da efetiva comprovação de prestação do serviço.

6.
A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014).

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032085-07.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO TIAGO ARAUJO
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032085-07.2019.8.08.0024

APELANTE: FERNANDO TIAGO ARAÚJO

APELAD
A
:

AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO TIAGO ARA
Ú
JO
em face da r. sentença com cópia no ID 5066067 (fls. 77/102), que, nos autos da
ação
ordinária
por ele ajuizada em face de
AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente para declarar a abusividade na cobrança de despesas com registro do contrato de mútuo celebrado entre as partes.

Na oportunidade, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões, o apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a onerosidade excessiva do contrato e a ilegalidade das cobranças acessórias repassadas ao consumidor.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 114/125.

Denota-se dos autos que
FERNANDO TIAGO ARAÚJO
firmou, em 15/12/2016, com a apelada, contrato de crédito direto ao consumidor para aquisição do veículo de marca Peugeot, modelo 207 Sedan Passion XR, 2009/2010, no valor total de R$ 36.576,64 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Por considerar que o valor efetivamente financiado foi superior ao negociado, ajuizou a presente ação a fim de obter a revisão judicial e a repetição do indébito do excesso na cobrança de taxas de juros e acessórios, bem como para que a instituição financeira fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Como asseverou o juízo de origem em sentença, a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

Não obstante, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, esta C. Quarta Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CREFISA. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. RECURSO IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva. II.

A taxa média de juros do mercado não pode ser entendida como fator absoluto, devendo ser consideradas outras nuances que permeiam cada negócio jurídico bancário. Taxa praticada no contrato dentro da normalidade
. III. Recurso improvido. (TJES; AC 0003812-48.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 25/07/2022; DJES 15/08/2022)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO. CDC. AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. - TAXAS DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) É pacífica a jurisprudência do STJ quanto a aplicação do CDC aos contratos firmados com instituição financeira, inclusive, a Súmula nº 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2) Analisando a documentação juntada aos autos, verifico que na Cédula de Crédito Bancário, fls. 51/52, há previsão expressa das taxas de juros mensais e anuais praticadas no negócio jurídico, externando todos os termos do contrato firmado entre as partes. Destaca-se, ainda, que o referido instrumento encontra-se assinado pelo apelante. Dessa forma, o contrato atende ao ditame de que deve prever de forma clara e expressa as taxas de juros aplicadas, bem como a capitalização de juros, estando assim em conformidade com o Código Consumerista, art. 6º, inciso IV e com o princípio da transparência disposto no art. 4º e art. 31 da Lei nº 8.078/90. 3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o simples fato dos juros remuneratórios praticados estarem acima da média não é suficiente para caracterizar a abusividade contratual, somente sendo reconhecida ilegalidade quando haja constatação de discrepância exorbitante entre a média do mercado e os juros estabelecidos no contrato
. (...) (TJES; AC 0007583-05.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 20/06/2022)

No caso vertente, verifico que houve a previsão de cobrança de juros remuneratórios no percentual de 2,76% (dois inteiros e setenta e seis centésimos por cento) ao mês e 38,62 (trinta e oito inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) ao ano (fl. 25).

Ademais, o apelante demonstra (fl. 28) que a instituição financeira mutuante
AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
informou, no mesmo período, ao Banco Central, a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês e 28,07% (vinte e oito inteiros e sete centésimos por cento) ao ano para a aquisição de veículos por pessoas físicas.

Ocorre que, como se verifica da tabela acostada à fl. 28, a taxa média adotada no mercado durante o período de celebração do contrato, por sua vez, variou entre 1,04% (um inteiro e quatro centésimos por cento) a 4,43% (quatro inteiros e quarenta e três centésimos) ao mês – média equivalente a 2,73% (dois inteiros e setenta e três por cento) ao mês –, o que indica que não há abusividade na cobrança.

A propósito, ainda que a referida instituição tenha informado ao Banco Central taxa inferior àquela praticada no contrato, esta C. Quarta Câmara Cível vem adotando o entendimento que não há direito à revisão judicial quando os juros estabelecidos em contrato não superam, em, no mínimo, uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR "EX- OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. GRATUIDADE. DEFERIDA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 9. Nesse ponto, quadra ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, com o julgamento de Recurso Especial 1.061.530-RS, no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 10.
No presente caso, considera-se o valor dos juros cobrados pelo Banco Apelado, no patamar anual de 33,45% (trinta e três vírgula quarenta e cinco por cento) (fl. 45), dentro da média de mercado no momento da contratação, estipulado em 22,22% (vinte e dois vírgula vinte por cento) ao ano, podendo ser concluído que a taxa praticada no contrato não foi abusiva e prejudicial ao consumidor, porquanto, aproximadamente 1,5 vezes a taxa média do mercado
. 11. A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé da instituição, o que não ocorreu na hipótese sub examine. 12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0017515-22.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 22/08/2022; DJES 30/08/2022)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS APLICADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO. I -
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros inferior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de financiamento de veículo.
II - A existência de possibilidade de exame quanto à abusividade das cláusulas e reequilíbrio contratual por aplicação da taxa de juros praticada permite a preservação do negócio jurídico em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda. II - Havendo comprovação da constituição da mora, sem que tenha havido sua purgação no prazo estipulado pela Lei nº 10.931/2004, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor. III - Recurso provido. (TJES; AC 0004834-73.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 30/05/2022; DJES 15/07/2022)

Portanto, não verifico que exista abusividade apta a ensejar a revisão da taxa estabelecida no contrato firmado entre as partes.

Em relação à capitalização de juros, foi correto o entendimento consignado pelo magistrado em sentença, uma vez que, ao analisar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
” (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017).

E embora o apelante afirme que não houve previsão clara e inconteste nesse sentido no contrato, o C. STJ editou o enunciado de Súmula 247, que prevê que “
a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Inclusive, este Eg. Tribunal de Justiça já adotou referido entendimento em caso semelhante e explicitou ser dispensada a cláusula cuja redação mencione expressamente o termo “capitalização de juros”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL DESCORTINADOS. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, §§2º E 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MÁCULA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CLAREZA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO AVENTADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. REVISÃO DE CONTRATOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EM HAVENDO ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS IMPROCEDENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARCELA CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. (...)
Ao julgar recurso representativo de controvérsia (RESP nº 973.827/RS), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo capitalização de juros
, com isso pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n. º 2.170-01/2001. 8) A cédula de crédito bancário sob revisão prevê a cobrança de taxa efetiva de 2,99% ao mês e de 42,41% ao ano, o que descortina a licitude da capitalização de juros perpetrada pela instituição financeira, diante da disparidade verificada entre as taxas, eis que a anual (42,41%) é bem superior ao duodécuplo da mensal (2,99%), a dispensar previsão expressa nesse sentido. 9) Apelação cível não conhecida em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provida. (TJES; AC 0014076-31.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2021; DJES 07/05/2021).

Sendo assim, por existir no contrato previsão expressa de taxa de juros acima do duodécuplo da taxa mensal, a r. sentença deve ser mantida também no capítulo relacionado à capitalização de juros.

Também não há como acolher o argumento de que as cobranças acessórias devem ser afastadas por não terem sido expressamente explicadas e por equivalerem a 20% (vinte por cento) do valor financiado.

É que as razões do recurso não são capazes de infirmar os fundamentos da r. sentença, posto que o apelante se limitou a tecer afirmações genéricas, sem explicitar, em concreto, o substrato fático e jurídico que permitiria verificar a alegada abusividade.

Em que pese tenha se afirmado que foi embutida a cobrança de seguro sem autorização, verifica-se que no orçamento de fl. 25 há expressa menção às despesas com seguro, sendo ainda que, às fls. 26/27, consta documento de proposta de adesão de seguro com assinatura do apelante.

Do mesmo modo, é válida a cobrança de IOF, uma vez que o tema já foi apreciado pelo C. STJ no bojo do REsp nº 1.251.331/RS, oportunidade na qual se concluiu que não há abusividade por parte da instituição financeira na cobrança do aludido tributo, desde que expressamente pactuada.

Outrossim, segundo o mesmo Tribunal Superior, há que ser demonstrada de forma objetiva e cabal a vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que redundaria no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, o que não ocorre nos autos.

Oportunamente, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO (...) -
Há expressa previsão, no Contrato, da cobrança Tarifa de I.O.F., no valor de R$ 400,50 (quatrocentos reais e cinquenta centavos), não se revelando abusividade no tocante à expressão de seus valores, tampouco de vantagem indevida pela Instituição Financeira
. (...) (TJES, Apelação, 48120211478, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 09/06/2015)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO (...) -
É autorizada a incidência de Tarifa de Cadastro na primeira contratação e o repasse do pagamento do IOF, quando previamente estipulados e desde que não verificada abusividade no valor tarifário.
(...) (TJES, Apelação, 48110035416, Minha Relatoria, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/04/2015).

Em relação a
tarifa de cadastro
, o C. STJ sedimentou seu entendimento em súmula representativa de controvérsia nos seguintes termos:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

No caso, o contrato foi firmado após a Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, em período no qual
a cobrança da referida tarifa é autorizada
, desde que cobrada quando do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Considerando que o contrato celebrado entre as partes ocorreu em 15/12/2016, ou seja, é posterior ao início da vigência Resolução-CMN n. 3.518/2007, que se deu em 30/04/2008, não há ilegalidade na cobrança de tal encargo.

No que diz respeito à alegação de abusividade da
cobrança de tarifa de avaliação de bem
, também restou estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No presente caso, entendo que
deve ser afastada a cobrança relacionada à

avaliação do bem
, posto que não foi comprovado que houve, de fato, a prestação do serviço.

A propósito, aplicando o entendimento acima, esta C. Quarta Câmara Cível já decidiu ser abusiva a tarifa de avaliação quando desacompanhada da efetiva comprovação de prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PACTA SUNT SERVANDA. CDC. MITIGAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS SERVIÇO DE TERCEIRO REGISTRO DE CONTRATO TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TEMA 958 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1) Tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, estão eles sujeitos à apreciação pelo Judiciário, sendo permitida a sua revisão visando estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à Lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e do pacta sunt servanda. 2) Segundo já pacificado nos tribunais pátrios: Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. (STJ, AGRG no RESP 1009512/MS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti). 3) É permitida a capitalização de juros, com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 4) Nos termos da Súmula nº 472 do STJ: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula nº 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) 5) O Custo Efetivo Total engloba todas as parcelas fixadas no contrato, sendo indevida a sua manutenção, na forma contratada, quando reconhecida a existência de cláusulas abusivas/indevidas. 6) É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços de terceiro, sem a especificação do serviço efetivamente prestado. TEMA 958 DO STJ. Abusividade na cobrança de tarifa de cadastro. 7)
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem
. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por acesso a cotações. TEMA 958 DO STJ. Abusividade reconhecida. 8) Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0010086-33.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 16/08/2021; DJES 16/09/2021).

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA DESDE QUE EXPRESSAMENTE IMPUGNADA PELA PARTE CONTRATANTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE ENCONTRA LIMITADA À COBRANÇA DE JUROS EM 12% A. A. LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E REPASSE DO IOF. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É permitido relativizar a aplicação do princípio pacta sunt servanda em favor do consumidor na hipótese em que se demonstrar a efetiva nulidade/abusividade de qualquer cláusula contratual, desde que impugnada expressamente na demanda revisional. 2.Consoante a orientação sumulada pelo c. STJ (Súmula nº 541), A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. A cobrança pela Tarifa de Cadastro, segundo a orientação sufragada pelo STJ em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC - RESP 1.251.331/RS-, é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre a instituição financeira e o cliente. 4.O Decreto nº 6.306/07, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, traz previsão expressa, em seu art. 4º, de que são contribuintes do citado imposto as pessoas físicas tomadoras de crédito. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no julgamento do RESP nº. 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 6.
Reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 205 (duzentos e cinco reais), uma vez que apesar do Superior Tribunal de Justiça ter considerado válida a remuneração por este serviço, tal cobrança fica subordinada à comprovação da efetiva prestação do serviço cobrado, o que não ocorre no presente caso
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0008118-13.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel; Julg. 26/08/2019; DJES 04/09/2019).

Por fim, pugna ao apelante pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Sobre o tema, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. (STJ, AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, J. 25/02/2014, DJ. 04/04/2014).

Na hipótese dos autos, embora tenha havido cobrança indevida de avaliação do bem e registro do contrato – esta última reconhecida em sentença – , não há prova de que a instituição financeira tenha agido de má-fé, de modo que a repetição de indébito deve observar a forma simples, e não em dobro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para declarar a abusividade da cobrança das despesas relacionadas à avaliação do veículo.

Por fim, tendo em vista o parcial provimento da apelação interposta pelo autor com a consequente reforma de um tópico da r. sentença, noto que o apelante logrou êxito somente em um pedido formulado, quedando-se sucumbente nos demais.

Assim, tendo em vista a sucumbência mínima da instituição financeira, impõe-se manter os ônus sucumbenciais tal qual estipulado em primeiro grau.

Mantenho a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC porque encontra-se amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.